Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704091-78.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABRAAO BALBINO E SILVA RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE DESPACHO Fica o recorrente intimado a, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, juntar aos autos a cópia completa e legível, com demonstração de data de pagamento, da guia de custas iniciais de ID 55380355, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora